Tribunal: TJSP
Processo: 2118181-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Tutela provisória. R. decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela provisória visando à redução do valor dos aluguéis. Pandemia do vírus Covid-19. Medidas administrativas de isolamento durante a pandemia do Covid-19 que afetam todos os agentes econômicos e membros da sociedade. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.